Tribunal: TJSP
Processo: 1004751-68.2024.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Fraude bancária. Discussão sobre a responsabilidade da instituição financeira. Decisão em consonância com o tema 466 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Fraude bancária. Discussão sobre a responsabilidade da instituição financeira. Decisão em consonância com o tema 466 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 466, o E. STJ assim decidiu: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria da responsabilidade do banco pela fraude de terceiro, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.